Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706986-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança inicialmente preventivo (ID 15178893) impetrado por TOTAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. em face de possível ato a ser perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado nas determinações contidas no Decreto 40.539/2020, as quais trazem restrições para impedir o avanço da pandemia do coronavírus no DF. Narra, na petição inicial, o temor da possibilidade de as lojas BIO MUNDO não integrarem o rol da exceção prevista no artigo 2o, inciso XI, alínea “a”, do Decreto 40.539/2020, acrescentando que o comércio é voltado para a comercialização de produtos específicos (diet, light, orgânicos, funcionais, sem glúten, sem lactose e suplementos esportivos), além de itens a granel, frescos e selecionados. Após, apresenta emenda à inicial (ID 15220258), por meio da qual assevera que o ato temido se concretizou com a interdição das lojas BIO MUNDO no Distrito Federal ocorrida em 21.03.2020, conforme autos de IDs 15221259 e 15221260. Ao final, reitera o pedido de concessão de liminar. A impetrante se qualifica como pessoa jurídica de direito privado, na qualidade de franqueadora da rede identificada pela marca BIO MUNDO. Verifico, de antemão, que a impetrante apresentou tão somente seu contrato social (ID 15178894) e a procuração (ID 15178902), documentos que não se prestam a demonstrar se tratar da franqueadora da rede BIO MUNDO no Distrito Federal. O contrato social aponta como objeto da sociedade empresária “a participação em outras sociedades”, o que, a toda evidência, não atesta sua condição de franqueadora da rede BIO MUNDO. Ademais, a procuração traz como representante da impetrante o Sr. Edmar Mothé, pessoa estranha ao quadro societário, bem como o fato de constar no contrato social que a administração da empresa caberá à sócia Bruna Fonseca Mothé. Eventuais alterações no quadro de sócios, bem como na eleição daquele que representará a empresa, deverão ser demonstradas pela parte, bem como seu papel de franqueadora, a fim de aferir a legitimidade para a impetração. Destaque-se, ainda, que o Decreto 40.539, de 19.03.2020, invocado na petição inicial e reiterado na emenda, foi revogado pelo Decreto 40.550, de 23.3.2020, onde se pode ver o rol dos estabelecimentos comercias excluídos da suspensão de suas atividades. Confiram-se os termos do novel decreto: Art. 3o. Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste decreto os seguintes serviços: I) ... II) ... III) supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, comércio estabelecido de produtos naturais, bem como de suplementos e fórmulas alimentares; Diante disso, deverá a impetrante manifestar-se acerca da persistência do seu interesse processual no presente mandado de segurança, haja vista a revogação do normativo que embasou o pedido inaugural e, igualmente, os autos de interdição, inclusive com a extensão da permissão de funcionamento para estabelecimentos voltados ao comércio de alimentos. Assim, intime-se a impetrante para dizer acerca do interesse processual, bem como regularizar os documentos capazes de aferir sua legitimidade e representação, caso insista na impetração. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador